Tribunal: STF
Processo: Rcl 54351
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Tiago Miranda Silva em face de decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Aquidauana, proferida nos autos do Processo 0024104-37.2021.5.24.0031, em razão de suposta ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao deixar de fixar juros legais (art. 39, da Lei 8.177/1991) para fins de correção monetária referente à fase extrajudicial.



    A autoridade reclamada encaminhou informações (Petição 55.223/2022), dando conta que:



    “Pois bem, feitas as considerações necessárias, e na necessidade de dar concretude ao princípio da duração razoável do processo (CPC, art. 4º e CRFB /88, Art. 5º, LXXVIII) bem como em respeito à força vinculante da Decisão proferida nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, desconsidero a Decisão de ID n. 25ff9f1 (que recebeu o Agravo de Petição manejado pelo Exequente), e, reconhecendo a tempestividade da Impugnação à Sentença de Liquidação posta na petição de ID n. a5a273c, passo à sua análise. 



    Como dito anteriormente, o Exequente, na Impugnação aos Cálculos de Liquidação, pretendeu a aplicação de Juros de Mora de 1% na fase pré-processual, pedido indeferido conforma fundamentação posta na Decisão Homologatória de ID n. a5a273c. 



    Já na Impugnação à Sentença de Liquidação, modificando substancialmente a impugnação aos cálculos de liquidação,o Exequente pretendeu, então, para a fase pré-processual, os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991), pedido que, assim formulado e em razão da força vinculante da Decisão proferida pelo E.STF, sim, procede. 



    De se observar que o Exequente, na Impugnação à Sentença de Liquidação, em momento algum explicitou qual seria o indexador para os juros legais referidos no art.39, caput, da Lei 8.117/91, situação que, somente definida neste feito, agora, com a Decisão posta na Cautelar mencionada. 



    Assim, provejo a Impugnação à Sentença de Liquidação manejada pelo Exequente na petição de ID n. ae0c17a, determinando o retorno dos autos ao Sr. Perito para readequação dos cálculos de liquidação conforme parâmetros fixados na Decisão de ID n. 5ca7574, fazendo-o, apenas e tão somente quanto à questão dos juros legais na fase pré-processual, utilizando-se o IPCA-e como indexador e a TRD acumulada, mantendo-se, no mais e por não impugnados, todos os demais parâmetros do cálculo homologado. Prazo de 10 (dez) dias”. (eDOC 18 - Grifei)



     Dessa forma, tendo em vista a revogação da decisão objurgada desta reclamação, entendo que o caso é de extinção do feito, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida (eDOC 12) e julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente